Tribunal: STF
Processo: RE 1453778
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NA REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 11.322, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, PELO DECRETO Nº 11.374, DE 2023. VIGÊNCIA POR MENOS DE UM DIA ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE AUFERIMENTO DE CRÉDITOS SUJEITOS À BENESSE DE REDUÇÃO DO PIS E DA COFINS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. DECRETO N. 11.374/2023, QUE REVOGOU OUTRO DECRETO (N. 11.322/2022). REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS. PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS NO MESMO DIA ÚTIL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FERIMENTO. INOCORRÊNCIA. 



    1 . Apelação interposta pela VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros em face de Sentença que denegou a Segurança impetrada contra os efeitos do Decreto n. 11.374/2023, que revogou a redução das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, perpetrada pelo Decreto n. 11.322/2022. 



    2 . A norma redutora da alíquota (Decreto n. 11.322/22) foi publicada no dia 30/12/2022 com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas ocorreu no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é Feriado Nacional. 



    3 . Na mesma data foi publicado o Decreto n. 11.374/2022, que revogou tal redução de alíquotas, com previsão expressa de vigência imediata. Repristinação das alíquotas até então vigentes, previstas no Decreto n. 8.426/2015. 



    4 . A questão está sob exame do Pretório Excelso, posto que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 84) pelo atual Presidente da República, cuja Medida Cautelar foi deferida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal - STF, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões Judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto n. 11.374/2023 em face da vultuosa renúncia de receita pública causada pelo Decreto n. 11.322/22. 



    5 . A tese sustentada pelos contribuintes é bastante plausível, posto que qualquer majoração, mesmo que indireta de PIS e de COFINS, deve respeitar o prazo de anterioridade nonagesimal, nos moldes previstos nos arts. 150, III, ‘c’, e 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    6 . Todavia, na hipótese sob exame, a redução das alíquotas de PIS e COFINS nunca chegou a produzir efeitos na esfera Econômica ou Jurídica dos contribuintes, pois o Decreto n. 11.322/2022 foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023; nesse passo, não houve sequer a possibilidade de auferimento de receita financeira a ensejar o fato gerador das referidas contribuições. 



    7 . Rememore-se que o Regime Tributário é definido pela Lei vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, cuja dicção é a seguinte: ‘O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.’ 



    8 . Destarte, ocorreu apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos, e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte. 



    9 . Sobre esse aspecto, o Relator da ADC 84, Ministro Ricardo Lewandowski, ao conceder a Medida Cautelar, lecionou o seguinte: ‘Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido.’ Apelação improvida.” (e-doc. 12, p. 3-4; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 150, inc. III, al. “c”, da Constituição da República, porque não observado o princípio da anterioridade nonagesimal após a edição do Decreto nº 13.374, de 2023, que suprimiu a redução de alíquotas do PIS e da Cofins prevista no Decreto nº 11.322, de 2022, revogado pelo primeiro (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão foi analisada por este Pretório Excelso no Referendo da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    (ADC nº 84-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/06/2023).



    4. Cabe ainda destacar, trecho do voto condutor do acórdão do referendo, do Min. Alexandre de Moraes:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    (…)



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’ 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    5. Nestes moldes, não decorre da alteração legislativa (Decreto nº 11.374, de 2023) a asseverada ofensa à anterioridade nonagesimal, porque, como traçado no citado julgamento, não haveria hipótese fática plausível a se inserir no regime isentivo das alíquotas do PIS e da Cofins (Decreto nº 11.322, de 2022), revogado após vigência por período exíguo (menos de um dia útil). 



    6. Destarte, não há qualquer reparo a se promover sobre o acórdão recorrido, no qual expressamente prestigiada a citada compreensão desta Suprema Corte. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator